Tribunal: TJES
Processo: 5001779-24.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Protesto Indevido de Título; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001779-24.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSALINA MATIAS SANTOS LEMOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N. 5001779-24.2019.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ROSALINA MATIAS DOS SANTOS LEMOS

RECORRIDO(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

JUIZ RELATOR: RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATÓRIO / VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

Tem-se recurso interposto contra sentença proferida no ID nº 4843267. O recurso é cabível, tempestivo (ID nº 6680123) e com pedido de assistência judiciária, que desde já defiro. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Não foram apresentas Contrarrazões ID nº 7.

2. MÉRITO

Em que pesem as argumentações despendidas pela Recorrente, após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Conforme bem asseverado e fundamentado na origem, no caso vertente, de fato é do devedor promover a retirada do protesto em cartório após o adimplemento do valor devido.

Vejamos trecho da sentença nesse sentido, e que bem equacionou a situação:

“
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, pautado em manutenção indevida de protesto, entendo não merecer acolhida, eis que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp nº 1339436/SP - Tema 725), decidiu que incumbe ao devedor promover a retirada do protesto após o adimplemento do débito, eximindo o credor por danos decorrentes da manutenção indevida, encontrando-se o acórdão, de lavra do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, assim ementado: CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014).

De igual forma, nos termos do art. 26 da Lei n. 9.492/97, incumbe ao devedor, e não ao credor, cancelar o protesto de títulos cambiais tardiamente quitados. Desta forma, para que haja o cancelamento do registro é necessária a conduta comissiva do devedor, de exigir a entrega do documento protestado ou a expedição de carta de anuência pela parte credora para fins de apresentação no cartório. No caso sob análise, verifica-se que a suplicante sequer alega ter solicitado a confecção de carta de anuência à baixa de protesto, visto que toda a argumentação autoral circunda no fato da postulante entender que a baixa do protesto deveria se dar de forma automática. Assim, entendo que a manutenção de protesto em nome da parte autora decorreu de culpa exclusiva da vítima, ante a inércia da mesma em adotar o procedimento estabelecido em Lei para fins de cessar a restrição de seu crédito. A respeito do ônus do devedor solicitar a carta de anuência e diligenciar o cancelamento do ato notarial munido do recibo de quitação, colhe-se o seguinte precedente, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULO DECORRENTE DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. QUITAÇÃO DA AVENÇA. MANUTENÇÃO DO APONTAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PROTESTO LEVADO A EFEITO ANTES DA QUITAÇÃO DO CONTRATO. DEVEDOR QUE NÃO COMPROVA TER SOLICITADO A DEVOLUÇÃO DO TÍTULO OU A CARTA DE ANUÊNCIA, NEM QUE LHE TENHA SIDO NEGADO FORNECIMENTO. ARTIGO 26, CAPUT E § 1º DA LEI Nº 9.492/1997. ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. ENTENDIMENTO CONSAGRADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP 1.339.436/SP SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS DE CONTROVÉRSIA. "Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: 'No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto'"(REsp nº 1.339.436/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/9/2014). HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO (STJ: EDcl no AgInt no REsp nº 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (Apelação Cível n. 0306434-10.2016.8.24.0039, de Lages, rel. Des. Selso de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 30-5-2019) (grifei). Assim, entendo pela inocorrência dos pretendidos danos morais, já que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), visto que a manutenção do protesto devido decorreu de culpa exclusiva da autora, eis que não implementou um mínimo de esforço para obter o documento autorizativo a baixa do protesto, devendo assim, o pedido indenização por danos morais quanto a tal causa de pedir seguir o caminho da improcedência.

Nesse passo, compartilho do entendimento da Magistrada prolatora da sentença de piso, máxime porque o Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe pertinia quanto à obtenção do documento autorizativo para a baixa do protesto, não havendo falar em dano moral.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem honorários.

É como voto.

RODRIGO CARDOSO FREITAS

Juiz de Direito

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem honorários.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.